Tribunal: TJES
Processo: 5002708-03.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002708-03.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ALICE IZABEL NASCIMENTO GOMES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação, na esteira de suas alegações. Na realidade, deveria a parte ré não só combater a tese, mas produzir provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença.

2. Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC. Nesse diapasão, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável.

3. O valor fixado na instância originária (R$4.000,00) deve ser preservado, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive por este Sodalício, em casos semelhantes.

4. Em se tratando de danos morais em ação declaratória de inexistência de relação contratual com instituição financeira, os juros devem incidir a partir da contratação indevida (evento danoso) e a correção monetária a partir do arbitramento.

5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexigíveis os débitos litigiosos e condenar a parte ré: (i) a título de repetição do indébito, à devolução na forma simples dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); (ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Estabeleceu, ainda, que sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ).

Em suas razões recursais (ID 7473329),
BANCO BMG SA
argumenta pela regularidade da contratação e das cobranças. Subsidiariamente, pretende afastar ou reduzir a condenação por danos morais, bem como alterar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora dos danos morais.

Em contrarrazões (ID 7473335),
ALICE IZABEL NASCIMENTO GOMES
defende o não
provimento do recurso.

Pois bem. Depreende-se dos autos que
ALICE IZABEL NASCIMENTO GOMES
ajuizou a presente demanda após ser surpreendida com duas transferências realizadas pelo requerido, sendo um TED de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais) e outro de R$ 15.777,53 (quinze mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), os quais alega que não reconhece, não solicitou e nem contratou.

Os mencionados depósitos foram decorrência de empréstimos, que em seguida passaram a gerar desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, o qual afirma jamais ter contratado. Nesse contexto, requereu que seja declarada a inexistência do débito, condenação à devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua peça defensiva,
BANCO BMG SA
asseverou que a contratação teria sido regular, trazendo aos autos o suposto instrumento contratual que teria sido assinado pela autora, todavia esta insistiu na tese de ausência de contratação.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que procedeu o julgamento antecipado do feito, sendo relevante destacar o que restou estabelecido no dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a tutela antecipada e JULGO EM PARTE PROCEDENTES os pedidos. DECLARO inexigível o débito litigioso. CONDENO o polo passivo: i) a título de repetição do indébito, à devolução na forma simples dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, considerando o princípio da adstrição, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ).

Assim, em virtude do recurso de apelação, há necessidade de examinar se houve contratação regular dos empréstimos relativos aos contratos nº 17431429 nº 17431429318032023 e, via de consequência, se a eventual irregularidade praticada pela instituição financeira enseja condenação por danos morais e, finalmente, deliberar quanto ao marco inicial de juros e correção monetária sobre os danos morais.

Primeiramente, quanto à regularidade dos empréstimos objeto dos autos, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao consignar que a instituição financeira não produziu prova de que o pacto foi efetivamente firmado pelo autor.
Isso porque, diante da inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada licitude na contratação do empréstimo.

Como se depreende das teses defensivas, o contrato teria sido firmado com assinatura eletrônica, com suposta utilização de senha pessoal e intransferível.
Ocorre que, não há nos autos elementos que embasem as alegações da instituição financeira, notadamente quando todos os documentos colacionados foram produzidos de forma unilateral. Isto é, os documentos acostados dizem respeito apenas a uma selfie doméstica e uma foto da carteira de trabalho da recorrida (ID 7473310), de forma que não são suficientes para demonstrar que foi efetivamente a autora quem procedeu a contratação, haja vista inexistir vídeo, assinatura ou qualquer outro elemento que assegure veracidade à alegação.

Parece claro que as fotos acostadas podem ter sido simplesmente retiradas do cadastro da consumidora, ou mesmo de outras eventuais contratações. Ou seja, uma foto avulsa da autora não é suficiente para atestar que as contratações em exame foram realmente realizadas por ela. Dessa forma, os contratos, em tese assinados eletronicamente, não possuem qualquer tipo de validação por parte do consumidor.

Não bastasse, a narrativa autoral se apresenta coerente, em especial diante do fato de ter depositado, quando do ajuizamento da demanda, os valores anteriormente transferidos à sua conta em decorrência das contratações, conforme se extrai do depósito de R$16.937,53 (ID 7473300).

Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...] i
mpugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. lV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
Parte ré não se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contrato com assinatura eletrônica. Contrato inválido. Ausência de comprovação de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III do CDC. Assinatura eletrônica não certificada pela icp-Brasil.
Falha na prestação de serviço. Sentença totalmente reformada para estabelecer obrigação de fazer, dano material e dano moral. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários em razão do julgamento. (JECAM; RInomCv 0748424-75.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Anagali Marcon Bertazzo; Julg. 09/02/2024; DJAM 09/02/2024)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Por conseguinte, ausente elemento capaz de comprovar que os empréstimos foram realmente contratados pela autora, é de rigor a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da irregularidade das contratações em exame.

Não desconheço a possibilidade de contratação eletrônica de empréstimo consignado, todavia, considerando o alto grau de insegurança quanto à legitimidade da contratação, surge para a instituição financeira a obrigação de confirmar o pacto por outros meios.

Ou seja, a efetiva contratação demanda juntada de documentos que atestem qual canal foi utilizado, não sendo suficiente a simples alegação de que este foi realizado pela via eletrônica, sendo relevante mencionar que a jurisprudência tem aceito como prova para tanto, por exemplo, a captação de imagem do consumidor no efetivo momento do atendimento.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardar quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento.

Ato seguinte, deve ser igualmente mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, em situações de contratação irregular de empréstimo, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos:

[...] II)".
No que diz respeito aos danos morais, estes encontram-se evidenciados, tendo em vista os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário e a falha na prestação do serviço do fornecedor, causou à parte autora adversidades que ultrapassam em muito o mero aborrecimento.
[...] (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; Pág. 63)

[...] A
legação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao valor, entendo por bem manter o importe fixado pelo magistrado de origem, que está em consonância com a média que tem sido aplicada para situações de desconto indevido de benefício previdenciário:

[...] 3.
Sentença de procedência do pedido principal que declara a inexistência da relação jurídica e do débito atrelado ao contrato, determinando ao réu que se abstenha de realizar descontos a tal título, bem como condena o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. [...] 9.
Dano moral configurado. Descontos realizados de forma indevida que privaram o postulante de parte do seu benefício de aposentadoria. Verba de caráter alimentar.
[...] (TJRJ; APL 0222587-63.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 01/03/2024; Pág. 1124)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. [...]
CONTRATOS IRREGULARES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 4.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré provido e desconhecido. (TJ-PR - RI: 00019310520208160038 Fazenda Rio Grande 0001931-05.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. [...]
A parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do cartão de crédito consignado indicado na inicial.Falha no serviço evidenciada.Danos morais configurados in re ipsa. Indenização fixada em R$4.000,00
[...] (TJ-RS - AC: 50014270820208213001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

No mesmo trilhar, colaciono julgado desta augusta Câmara Cível:

[...]
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001191-85.2022.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Finalmente, em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros da mora em relação aos danos morais, vejamos o que estabeleceu o magistrado sentenciante:

ii) à
indenização por danos morais
da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com
atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ)
. Sobre a condenação incidirão
juros legais moratórios
contados dos descontos indevidos (item i) e do
evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ)
.

Como se depreende, não há reparos a serem feitos na determinação judicial, notadamente quando a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que, em se tratando de danos morais em ação declaratória de inexistência de relação contratual com instituição financeira, os juros devem incidir a partir da contratação indevida (evento danoso) e a correção monetária a partir do arbitramento, tal como procedeu o julgador de origem. Senão, vejamos o seguinte precedente:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença parcialmente procedente. Recurso da parte autora. Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, conforme conclusão do laudo pericial. Fraude na contratação. Fortuito interno. Responsabilidade do banco réu. Dever de indenizar.
DANOS MORAIS
. Ocorrência. Dever de indenizar presente. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00,
com incidência de juros a partir da data da contratação indevida (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
. Precedentes desta Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1005613-44.2022.8.26.0541; Ac. 17731561; Santa Fé do Sul; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 27/03/2024; DJESP 03/04/2024; Pág. 2890)

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO BMG SA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que
declarou inexigíveis os débitos litigiosos e condenou a parte ré (i) a título de repetição do indébito, à devolução na forma simples dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); (ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). E estabeleceu, ainda, que sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ).

Por conseguinte, em face do desprovimento do apelo, fixo os honorários recursais em 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2024 às 15:33:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50522603042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.